Tribunal: TJMT
Processo: 1031998-49.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031998-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (AGRAVADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), SALATIEL SOUSA DOS SANTOS - CPF: 016.248.253-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
Habeas C
orpus
impetrado contra decisão que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, em caso de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do CTB.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de dispensa do pagamento da fiança em razão da hipossuficiência financeira do paciente.

III. Razões de decidir
:

1
. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a fiança, exige fundamentação concreta que demonstre sua necessidade para assegurar os fins do processo.

2
. O art. 325, § 1º,
inc.
I, do CPP autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim recomendar, não podendo a impossibilidade de seu pagamento constituir óbice à liberdade quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

3
. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente e reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, impõe-se a dispensa do pagamento da fiança.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se as dema
is medidas cautelares impostas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 325, § 1º,
inc.
I, 350; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
SALATIEL SOUSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO
,
que
nos Autos de Prisão em Flagrante n.
1021108-22.2024.8.11.0042

concedeu a liberdade provisória
ao
paciente, mediante pagamento de fiança.

Em suas razões
,

a defesa sustenta
que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e, em audiência de custódia realizada em 01 de novembro de 2024,
foi concedida a
liberdade provisória, todavia, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares e ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Aduz que o paciente não possui condições de arcar com a fiança estabelecida, uma vez que a renda mensal
declarada perante a Autoridade Policial está comprometida com o pagamento de

parcelas de empréstimos bancários de sua residência e veículo de trabalho, além das despesas de subsistência do próprio paciente e de sua família.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar e posterior confirmação no mérito, no sentido de ser revogada a fiança arbitrada nos autos.

A inicial veio instruída com documentos (Id. 251477151).

O pedido liminar foi deferido (Id.
251753673
).

Informações prestadas
pela autoridade indicada coatora (
Id.
252798160
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Élio
Américo,
manifestou-se pela concessão da ordem (Id.
257199657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação,
o presente Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que
paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Submet
ido à audiência de custódia, o J
uízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança, visto que o paciente, supostamente, não apresenta risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

(...) Assim, o menos neste momento processual, fica afastada a necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se adequadas e suficientes
a
garantia da instrução do processo e da ordem pública.

Sendo assim, penso que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 e 313 para se
manter
o encarceramento do (a) detido (a), razão pela qual, com espeque nestes fundamentos concedo liberdade para SALATIEL SOUSA DOS SANTOS - CPF: 016.248.253-11, bem como o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

V - o pagamento de fiança, que nos termos do art. 325, II,

do CPP, deve ser fixada inicialmente em 10 (dez) salários

mínimos, e, atento ao disposto no art. 326 e 325, §1º, do

CPP, bem como levando em consideração os fatos

descritos nos autos, a elevada quantidade de bens

apreendidos e as condições financeiras do
custodiado,
FIXO A FIANÇA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

PARCELADOS EM DUAS VEZES IGUAIS, E

CONCEDO AO AUTUADO PRAZO DE 30 (TRINTA)

DIAS PARA PAGAMENTO DE CADA PARCELA,

devendo o mesmo ser cientificado que o não pagamento da

fiança poderá ensejar a revogação da benesse;
(...) (Id. 251477151 – p.
54-60).

Como se percebe, o Juízo de primeiro grau concluiu que, no caso, é cabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada, contudo, ao recolhimento de fiança, arbitrada em
R$ 2.000,00
(
dois mil
reais)
.

Consoante
a
jurisprudência do STJ, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entre elas a liberdade provisória mediante fiança, exige seja declinada fundamentação concreta que demonstre a necessidade da cautelar aplicada para assegurar algum bem ou interesse relativo aos meios ou fins do processo, o que não se verifica na hipótese.

No
termo de qualificação e vida pregressa consta declaração do paciente no sentido de que trabalha como
mecânico
e recebe mensalmente o valor de
R$
3.200
(
três mil e duzentos
reais),
e
ntretanto, em atenção
à
documentação acostada
nos autos
, bem como o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, torna nítida a real situação financeira do paciente.

Os autos demonstram que a renda declarada
está comprometida com gastos
básicos, como alimentação, contas de água, luz e transporte, além do financiamento de sua casa e veículo
.
Ademais, o paciente é responsável pelo sustento de um filho menor, arcando com o pagamento de pensão alimentícia.

Diante desse contexto, a manutenção da fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, ainda que parcelada, revela-se desproporcional à sua real condição financeira, podendo comprometer sua subsistência e o cumprimento de suas obrigações básicas, o que, consequentemente, restringe sua liberdade de ir e vir de maneira indireta e desproporcional.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, inc
.
I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Impõe-se destacar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, cabendo consignar que a incapacidade de quitar a obrigação não pode ser óbice intransponível à liberdade
por ele
almejada, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem
a necessidade de manutenção de
sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA
DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018,
DJe
26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter
pago
a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais,
em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade,
a ordem no habeas corpus coletivo
n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 19/6/2023) (grifos meus).

Dessa forma, imperativa a confirmação d
a liminar de concessão de
liberdade provisória
a
o paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não possui condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
SALATIEL SOUSA DOS SANTOS
, para isentá-lo do paga
mento da fiança arbitrada pelo J
uízo de primeiro grau, mantendo,
outrossim
, as demais obrigações processuais constantes na decisão
questionada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025